Tribunal: TJDFT
Processo: 0738283-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738283-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA PINHEIRO VIANA, HENRIQUE GUIMARAES E SILVA EMBARGADO: ALBERTO GOMES DE BRITO, MARTHA CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE, ROSIANE CRISTINA LEOBEL DE BRITO, UBALDO PEREIRA LOPES DE CARVALHO, ALEXANDRE GOMES DE BRITO, ANDRESSA LAMAS GELENSKE DE BRITO, ANTONIO GOMES DE BRITO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator